Tribunal: TJSP
Processo: 1001478-47.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DECLARATATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE INATIVA MAS NÃO ENCERRADA – DESCABIMENTO - Conta corrente e demais produtos bancários contratados pelo autor, cujo encerramento não foi efetuado pelo referido correntista, e que contava com débito pelo uso de cheque

Ementa:
DECLARATATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE INATIVA MAS NÃO ENCERRADA – DESCABIMENTO - Conta corrente e demais produtos bancários contratados pelo autor, cujo encerramento não foi efetuado pelo referido correntista, e que contava com débito pelo uso de cheque especial, regularmente contratado, ensejando a cobrança legítima de respectivas tarifas bancárias, o que vem a demonstrar a legalidade da cobrança da dívida em questionamento e também da respectiva inscrição restritiva em nome do requerente lançada em bases de dados de órgãos de proteção ao crédito - Decreto de improcedência de primeiro grau mantido - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366943
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001478-47.2019.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante REVELINO
ANTONIO LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001478-47.2019.8.26.0491 -Voto no
2
VOTO N° 30.691
APELAÇÃO No 1001478-47.2019.8.26.0491
COMARCA: RANCHARIA 1a VARA
APELANTE: REVELINO ANTONIO LOPES
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: DAYANE APARECIDA RODRIGUES MENDES
DECLARATATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À
COBRANÇA
DE
TARIFAS
BANCÁRIAS
EM
CONTA
CORRENTE
INATIVA
MAS
NÃO
ENCERRADA

DESCABIMENTO - Conta corrente e demais produtos bancários
contratados pelo autor, cujo encerramento não foi efetuado pelo
referido correntista, e que contava com débito pelo uso de cheque
especial, regularmente contratado, ensejando a cobrança legítima
de respectivas tarifas bancárias, o que vem a demonstrar a
legalidade da cobrança da dívida em questionamento e também da
respectiva inscrição restritiva em nome do requerente lançada em
bases de dados de órgãos de proteção ao crédito - Decreto de
improcedência de primeiro grau mantido - Recurso desprovido,
com majoração dos honorários advocatícios.
Vistos... Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, julgada
improcedente (fls. 125/130).
Inconformado, o autor interpõe recurso de apelação,
no qual defende que foi vítima de cobranças indevidas de
conta bancária inativa, a qual foi aberta meramente para
recebimento de salários de sua ex-empregadora, o que
representaria
ilegalidade,
conforme
resolução
do
Banco
Central e entendimento jurisprudencial que colaciona. Aduz,
ainda, que não se utilizou de cheque especial, embora conste
de extratos bancários apresentados aos autos pelo banco
apelado a cobrança de tarifas a esse título, afirmando jamais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001478-47.2019.8.26.0491 -Voto no
3
ter sido notificado em relação à inatividade da referida
conta bancária. Persegue, nos aludidos termos, a reforma da
sentença proferida, com o julgamento de integral procedência
dos pedidos deduzidos na petição inicial (fls. 133/141).
Tempestivo, desprovido de preparo, por ser o
apelante beneficiário da gratuidade processual, o recurso
está pronto para julgamento.
É o relatório.
O recurso é desprovido.
Conforme se observa da documentação acostada pelo
banco apelado à contestação, é incontroverso que o autor
contratou abertura de conta corrente e demais serviços
bancários junto à instituição financeira demandada (fls.
62/70), incluída nesses a contratação de cheque especial
(fls.
63),
constando
a
assinatura
do
recorrente
nos
respectivos contratos, cuja autenticidade da respectiva firma
não foi objeto de impugnação pelo apelante, ressaltando-se
não haver qualquer demonstração nos autos de que o requerente
tenha solicitado em algum momento o encerramento da conta
bancária que abriu em seu nome..
Ademais, observa-se do extrato bancário juntado
pelo banco requerido, precisamente às fls. 71, que houve o
pagamento em 31/07/2018 de cartão de crédito no valor de R$
426,62, tendo sido utilizado em referida operação bancária o
limite de cheque especial, o que resultou no surgimento de
saldo devedor em aberto, sendo somadas a esse nos meses
subsequentes cobranças de taxas bancárias respectivas (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001478-47.2019.8.26.0491 -Voto no
4
72/77), redundando no débito em questionamento nesta demanda.
Dessa forma, os elementos existentes nos autos
demonstram a existência e regularidade da dívida em
discussão, o que veio a resultar na inscrição legítima do
nome do requerente em bases de dados de órgãos de proteção ao
crédito, demonstrando-se, portanto, indevida a pretensão
declaratória do autor no feito, bem como o pleito
indenizatório por alegados danos morais ocorridos, não
verificados na hipótese.
Logo, de rigor a manutenção do decreto de
improcedência da ação.
Por fim, necessário atentar para a necessidade de
majoração da verba honorária destinada ao patrono da parte
vencedora.
Na esteira do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil em vigor: “O tribunal, ao julgar o recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta
o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância no
patamar de 10% sobre o valor da causa atualizado (fls. 130),
de rigor a majoração da verba de sucumbência para 12% sobre a
mesma base, nos termos da legislação processual vigente,
considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001478-47.2019.8.26.0491 -Voto no
5
demanda, ressalvado, contudo, ser o apelante beneficiário da
gratuidade da justiça.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso
interposto, com a majoração dos honorários advocatícios,
observado, contudo, o disposto no artigo 98, §3o, do Código
de Processo Civil em vigor
WALTER FONSECA
Relator